Tribunal: TJES
Processo: 0001422-66.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Apelação Cível nº 0001422-66.2021.8.08.0069

Recorrente: FELIPE ARAUJO RANGEL

Advogados: ELICIO RANGEL DIAS FILHO - OAB ES22768-A e HELTON FRANCIS MARETTO - OAB ES14104-A

Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - OAB SP123199-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS APÓS INDAGAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEL EM COPROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. RESGUARDO DA COTA-PARTE DO CÔNJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Coproprietário de imóvel contra Sentença que julgou improcedentes Embargos de Terceiro e manteve a penhora sobre bem imóvel. O Recorrente suscita cerceamento de defesa, sustenta a impenhorabilidade do imóvel como bem de família e a invalidade da constrição em razão da ausência de sua anuência à oferta do bem à penhora realizada pela esposa, executada na ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) definir se o julgamento antecipado da lide, após requerimento genérico de produção probatória e ausência de especificação das provas, configura cerceamento de defesa; (II) estabelecer se o imóvel penhorado preenche os requisitos para ser qualificado como bem de família impenhorável; e (III) determinar se a penhora sobre imóvel em copropriedade deve resguardar a cota-parte do cônjuge não executado.

III. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

3. A parte intimada a especificar as provas que pretende produzir, sob advertência de que o silêncio importará anuência ao julgamento antecipado, sofre preclusão quando formula previamente pedido genérico e deixa de indicar os meios probatórios, os fatos a demonstrar e a pertinência da prova.

4. A ausência de especificação oportuna das provas pretendidas afasta a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

IV. MÉRITO

5. A parte que invoca a impenhorabilidade do imóvel como bem de família deve demonstrar sua efetiva destinação residencial, salvo quando os elementos constantes dos autos autorizarem o reconhecimento imediato da proteção legal.

6. A conta de água emitida em nome de antigo proprietário, as guias de IPTU em nome exclusivo da Executada e a inexistência de comprovantes de residência, fotografias ou outros elementos probatórios idôneos não comprovam que o imóvel serve de moradia à entidade familiar.

7. A proteção do bem de família dispensa a prova de que o imóvel é o único integrante do acervo patrimonial, mas exige a demonstração de sua utilização como residência.

8. A outorga conjugal exigida para a alienação ou a oneração voluntária de bem imóvel não se aplica à penhora, que constitui ato de constrição judicial submetido ao regime próprio do Código de Processo Civil.

9. A penhora de imóvel indivisível em copropriedade deve ficar adstrita à quota-parte titularizada pela Executada, devendo ser assegurado ao Coproprietário alheio à execução o equivalente à sua fração sobre o produto da alienação, calculado com base no valor da avaliação, e o direito de preferência na arrematação.

10. A constrição incidente sobre a integralidade do imóvel, sem ressalva da cota-parte do Recorrente, Coproprietário registral e não integrante da execução, impõe o resguardo de sua meação, sem afastar a penhora sobre a fração ideal pertencente à Executada.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de conferir parcial provimento à Apelação Cível para julgar procedentes em parte os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro, a fim de (I) manter a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 03.568 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Marataízes/ES, ante a não comprovação dos requisitos da impenhorabilidade por bem de família; (II) assegurar a cota-parte do Recorrente FELIPE ARAUJO RANGEL como Coproprietário do imóvel, determinando que, na hipótese de alienação judicial, o equivalente à sua quota-parte recaia sobre o produto da alienação, calculado sobre o valor da avaliação, nos termos do artigo 843, caput e § 2º, do Código de Processo Civil; (III) assegurar ao aludido Recorrente o direito de preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, nos termos do artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil; e (IV) em razão da sucumbência recíproca, distribuir os ônus sucumbenciais proporcionalmente, arcando o Recorrente com 50% (cinquenta por cento) e o Recorrido com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação ao Recorrente por ser beneficiário da Gratuidade de Justiça (artigo 98, § 3º, do aludido Diploma Legal).

Tese de julgamento:

1. A ausência de especificação oportuna das provas pretendidas, após intimação expressa, acarreta preclusão e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2. A parte que alega a impenhorabilidade de imóvel como bem de família deve provar sua efetiva destinação residencial, sem necessidade de demonstrar que se trata do único bem do acervo patrimonial.

3. A oferta de imóvel à penhora por um dos cônjuges não configura alienação ou oneração voluntária sujeita à outorga conjugal, pois a penhora constitui ato de constrição judicial.

4. A penhora de imóvel indivisível em copropriedade deve limitar-se à cota-parte do Executado e resguardar ao Coproprietário alheio à execução o equivalente à sua quota-parte no produto da alienação, bem como o direito de preferência na arrematação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.009/1990, art. 1º; CC, arts. 1.647, I, e 1.648; CPC, arts. 86, caput, 98, § 3º, 373, I, 799, 842, 843, caput e §§ 1º e 2º, e 889.

Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AREsp nº 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.06.2016, DJe 22.06.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 2.400.403/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.902.764/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2025, DJEN 25.11.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.380.618/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01.04.2020; STJ, REsp nº 1.818.926/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.04.2021, DJe 15.04.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.882.206/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2021, DJe 25.11.2021.

ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, rejeitar a Preliminar de Cerceamento de Defesa e, em votação não unânime, conferir parcial provimento à Apelação Cível, nos termos do Voto do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, designado para redigir o Acórdão, acompanhado pelos Eminentes Desembargadores SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR e ALEXANDRE PUPPIM, ficando vencidos o Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Relator originário), que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso em maior extensão, acompanhado pelo Eminente Desembargador EDER PONTES DA SILVA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do eminente Des.Namyr Carlos de Souza Filho, designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Felipe Araújo Rangel
(Id.
16936172
), ver reformada a sentença (Id.
16936170
) que, em sede de embargos de terceiro, julgou improcedente a pretensão autoral tendente à desconstituição de penhora sobre o imóvel, sob a alegação de se tratar de bem de família impenhorável.

Irresignado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao direito à prova e ao contraditório para, no mérito, alegar em síntese: (i) a exigência de prova de inexistência de outros bens configura prova diabólica, devendo o ônus ser invertido para que o credor prove a existência de outro patrimônio; (ii) a invalidade da oferta do bem em garantia realizada por sua esposa nos autos da execução, uma vez que não houve outorga uxória ou anuência expressa; (iii) a impenhorabilidade absoluta do imóvel por ser destinado à moradia da entidade familiar, nos termos da Lei nº 8.009/90.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
16936177
).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de março de 2026.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Apelação Cível nº 0001422-66.2021.8.08.0069

Recorrente: FELIPE ARAUJO RANGEL

Advogados: ELICIO RANGEL DIAS FILHO - OAB ES22768-A e HELTON FRANCIS MARETTO - OAB ES14104-A

Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - OAB SP123199-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor exame das matérias versadas nesta
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FELIPE ARAUJO RANGEL
em face de
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara Cível de Marataízes
nos autos do
EMBARGOS DE TERCEIRO
manejados pelo Recorrente em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 03.568, localizado na Rua Joana D'Arc, Bairro Jardim Balneário Arpège, em Marataízes/ES.

Cumpre esclarecer, de início, que a presente demanda tem origem na
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0000074-52.2017.8.08.0069
movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
CLARIANA DE SOUZA MARTINS RANGEL
, Esposa do ora Recorrente, bem como de
C E C COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
e
CRISTINA MARA DE SOUZA
.

No curso daquela demanda executiva, foi realizada a
penhora do imóvel residencial do casal
, de matrícula nº 03.568, situado na Rua Joana D'Arc, Bairro Jardim Balneário Arpège, em Marataízes/ES, com área total construída de 222,74m2 (duzentos e vinte e dois vírgula setenta e quatro metros quadrados), composto por 02 (dois) pavimentos, cada qual com 111,37m2 (cento e onze vírgula trinta e sete metros quadrados), contendo três quartos, sala, cozinha, varanda, garagem e demais dependências.

Neste contexto, o Recorrente manejou os presentes EMBARGOS DE TERCEIRO sustentando, em síntese, duas causas de pedir: (
I
) a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990; e (
II
) a nulidade ou ineficácia da oferta do bem à penhora, realizada por sua esposa nos autos da execução, sem a indispensável outorga conjugal.

Sob tal perspectiva, a Sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que
(
a
)
o Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o imóvel configura bem de família, ante a ausência de comprovantes de residência em seu nome, de certidões negativas de propriedade de outros imóveis;
(
b
)
a oferta do bem à penhora pela executada CLARIANA DE SOUZA MARTINS RANGEL, Coproprietária, configuraria renúncia tácita à proteção legal, à luz do princípio do
venire contra factum proprium
; e
(
c
)
a ausência de outorga conjugal não invalidaria a constrição perante o credor de boa-fé.

Nessa senda, o Recorrente interpôs a APELAÇÃO CÍVEL em julgamento, suscitando a
Preliminar de Cerceamento de Defesa
, decorrente do indeferimento da produção de prova testemunhal e documental suplementar. E, no
Mérito
, pugnou pelo reconhecimento do imóvel como bem de família e pela invalidade da oferta do bem sem o seu consentimento.

Importa registrar que o
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou Contrarrazões, postulando o desprovimento integral do recurso, ao argumento de que a Sentença recorrida observou corretamente o ônus probatório e que a oferta voluntária do imóvel pela Executada afastaria a proteção da impenhorabilidade, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
e a boa-fé contratual.

Frente ao delineado cenário, o
Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, votou pela
rejeição da Preliminar de Cerceamento de Defesa e, no Mérito, pelo provimento integral do recurso
, determinando o levantamento da constrição judicial sobre o referido imóvel, ao fundamento de que: (
I
) a proteção do bem de família não exige a comprovação de que o imóvel é o único do acervo patrimonial, bastando a prova da destinação residencial efetiva; e (
II
) a ausência de outorga conjugal na oferta do bem à penhora viciaria o ato constritivo, gerando sua ineficácia em relação ao cônjuge que não anuiu. Por via de consequência, inverteu os ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Passo ao exame das questões postas à apreciação deste Órgão Colegiado, que podem ser assim sintetizadas: (
I
) a existência ou não de cerceamento de defesa; (
II
) o preenchimento dos requisitos para a caracterização do imóvel como bem de família impenhorável; e (
III
) a repercussão da ausência de outorga conjugal na oferta do bem à penhora.

I - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A propósito da matéria em destaque, importa rememorar que a Magistrada de Primeiro Grau, por intermédio do
Despacho
(Id. 16936168), facultou expressamente às partes que apontassem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito pertinentes ao julgamento, bem como que
especificassem as provas que pretendiam produzir, justificando, de forma fundamentada, sua relevância e pertinência
.

Ademais,
advertiu
, de modo inequívoco, que "
o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado
".

Nesse contexto, verifica-se que
o Recorrente, a despeito de regularmente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte
, tendo se limitado anteriormente a requerer de forma genérica, ainda em sede de Réplica, a "
produção de prova testemunhal e documentação suplementar
" (Id. 16936166), sem indicar quais testemunhas pretendia ouvir, quais fatos específicos buscava comprovar por meio de cada uma delas, ou quais documentos suplementares desejava acostar aos autos.

Em sendo assim, na esteira do que assentado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
"
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Precedentes” (...)
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.400.403/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

Isto posto, REJEITO a Preliminar de Cerceamento de Defesa.

II - MÉRITO

Superada a Questão Preliminar, passo ao exame do Mérito, principiando pela alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.

É de se notar que o
artigo 1º da Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990
, estabelece,
in litteris
:

"
Art. 1º
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."

Sob tal perspectiva, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento consolidado no sentido de que
o ônus de demonstrar a condição de bem de família incumbe, em princípio, a quem a alega
, por se tratar de fato impeditivo do direito do Credor, na esteira do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.
CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. UTILIZAÇÃO COMO MORADIA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, "em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal." (AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 1/4/2020)
.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da lide, concluiu que o devedor não apresentou minimamente qualquer prova o imóvel em questão é utilizado por ele como sua moradia. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de provas, providência manifestamente proibida nesta instância recursal, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.902.764/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

Nesse sentido, incumbe ao Embargante a prova de que o imóvel penhorado serve efetivamente como residência da entidade familiar.

No caso concreto, examinando detidamente os documentos carreados aos autos, constato que
o Recorrente não logrou êxito em se desincumbir satisfatoriamente desse encargo probatório
.

De outra banda, cabe realçar a fragilidade do acervo probatório apresentado pelo Recorrente: (
I
) a conta de água acostada aos autos (fl. 26 - referente ao mês de julho de 2021) consta em nome de
DOMINGOS COSTALONGA
— antigo proprietário do imóvel, que o alienou ao casal em 2013 —, e não em nome do Recorrente ou de sua Esposa; e (
II
) as guias de IPTU (fl. 27), por sua vez, encontram-se em nome exclusivo de
CLARIANA DE SOUZA MARTINS RANGEL
, a Executada nos autos originários.

Ademais, importa frisar que
nenhum comprovante de residência foi acostado em nome próprio do Recorrente
, o qual também
não colacionou fotografias
para demonstrar a efetiva utilização do imóvel como moradia e
tampouco produziu qualquer prova, seja testemunhal ou documental
, que corrobore a alegação de que residem no local.

Nessa ordem de ideias, ante a ausência de comprovação dos requisitos que permitem caracterizar o imóvel como bem de família,
não há que se falar em impenhorabilidade
. Logo, a mera alegação, desprovida de lastro probatório idôneo, não é suficiente para o reconhecimento da proteção legal conferida pela Lei nº 8.009/1990.

Registro, por oportuno, que embora a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
dispense a prova de que o imóvel é o único do acervo patrimonial,
exige-se, ao menos, a demonstração da efetiva destinação residencial
— requisito que, conforme demonstrado,
não restou comprovado nos autos
.

Superado tal aspecto, passo ao exame da segunda causa de pedir, relativa ao
suposto vício por ausência de outorga do Recorrente, enquanto cônjuge da Executada
, na oferta do imóvel à penhora nos autos da Ação de Execução.

Nesse diapasão, cumpre estabelecer, de plano, uma
distinção fundamental
, frequentemente olvidada na prática forense, entre dois institutos jurídicos de natureza inteiramente diversa: (
I
) a
alienação ou oneração voluntária
de bens imóveis (artigo 1.647 do Código Civil) e (
II
) a
penhora
como ato de constrição judicial.

A propósito, o
artigo 1.647, inciso I, do Código Civil
assim dispõe,
in litteris
:

"
Art. 1.647
. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;"

Deveras, a exigência de
outorga conjugal (vênia uxória ou marital)
prevista no dispositivo transcrito aplica-se exclusivamente aos
atos de disposição voluntária
— isto é,
à alienação ou à constituição de ônus real por iniciativa do próprio titular
.

Portanto,
a oferta do bem à penhora
pela Esposa do Recorrente nos autos da execução, embora constitua ato voluntário da parte,
não se confunde com alienação ou oneração no sentido civilístico do termo
.

Isso porque, como cediço,
a penhora é, por definição, um
ato de constrição judicial
, emanado do Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional executiva, que possui regramento próprio no Código de Processo Civil.

Corrobora essa conclusão o fato de que o
Código de Processo Civil vigente não exige outorga conjugal para a efetivação da penhora
, mas sim a
intimação obrigatória
do Cônjuge, para fins de exercício do contraditório e proteção da meação. Nesse sentido, o
artigo 842 do Código de Processo Civil estabelece
,
in verbis:

"
Art. 842
. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens."

Neste trilhar, a circunstância de a Esposa do Recorrente ter oferecido o imóvel à penhora
não altera o fato de que não se cuida de alienação ou oneração voluntária
— ato negocial sujeito à vênia conjugal do artigo 1.647 do Código Civil —,
mas sim de ato de constrição judicial
com regramento próprio na Legislação Processual.

Não se ignora, por certo, que o Recorrente e a Executada são
casados sob o regime da comunhão parcial de bens
, conforme se extrai da Certidão de Casamento acostada aos autos (fl. 19, Livro nº B-24, do Cartório de Registro Civil de Cachoeiro de Itapemirim/ES), e que
o imóvel penhorado consta registrado em nome de ambos
, conforme averbação R-004, matrícula nº 03.568, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Marataízes/ES (fls. 29/31).

Nessa perspectiva, revela-se pertinente a análise do paradigma fixado pela
Terceira Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp nº 1.818.926/DF
, de Relatoria da
Eminente Ministra NANCY ANDRIGHI
, julgado em 13/04/2021, DJe 15/04/2021, no qual foram fixadas
importantes balizas para a penhora e alienação judicial de bem indivisível em regime de Copropriedade
, cuja ementa transcrevo no que interessa:

"
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA.
BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR
.

[...] 4. Sob o novo quadro normativo,
é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade
. Ademais,
resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte
, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15).

5.
Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15
[...].

6.
Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor
."

(
STJ
, REsp nº 1.818.926/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/04/2021, DJe 15/04/2021)

À luz de tais considerações, extrai-se do referido precedente que
a Lei Processual Civil assegura ao Cônjuge meeiro ou Coproprietário, alheio à Execução, proteção automática da sua respectiva cota-parte, sendo dispensável, em regra, a oposição de Embargos de Terceiro para tal finalidade
.

Essa proteção materializa-se por intermédio de
três mecanismos
normativos expressamente previstos no
Código de Processo Civil
,
in litteris
:

O
artigo 843,
caput
, que dispõe:

"
Art. 843
. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem."

O
artigo 843, § 1º
, que assegura ao Coproprietário ou Cônjuge não Executado a
preferência na arrematação
do bem em igualdade de condições:

"
§ 1º
É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições."

E o
artigo 843, § 2º
, que veda a expropriação por preço inferior ao da avaliação que não assegure ao Coproprietário ou Cônjuge alheio à Execução o equivalente à sua cota-parte:

"
§ 2º
Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação."

A esta altura, tem-se por relevante destacar a compreensão adotada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no
AgInt no AREsp nº 1.882.206/SP
, da
Terceira Turma
, de Relatoria do
Eminente Ministro

MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, julgado em 22/11/2021, no sentido de que, embora a oposição de Embargos de Terceiro seja, em regra, desnecessária para a garantia da cota-parte,
a sua utilização se mostra pertinente e admissível quando

não houver sido resguardada, no respectivo auto de penhora, a meação ou a cota-parte do Cônjuge não Executado
. Confira-se:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESGUARDO DA QUOTA-PARTE DO CÔNJUGE MEEIRO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto.

2. É desnecessária a oposição de embargos de terceiro para garantia do direito do cônjuge do devedor sobre a quota-parte do preço do bem objeto da penhora, visto que a legislação processual civil já determinou o resguardo da parcela pertencente ao coproprietário.

3.
No caso em exame, ficou constatado pelo Tribunal de origem que, observado o termo de penhora anexado ao processo, não foi preservada a meação do cônjuge do executado e, diante desse fato, mostra-se pertinente a oposição dos embargos de terceiro
. A modificação dessa conclusão em recurso especial esbarra na Súmula 7/STJ.

4. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, a incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.

5. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.882.206/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Nessa senda, examinando o caso concreto à luz dos referidos paradigmas, constato que a situação dos autos se amolda precisamente à hipótese descrita no aludido julgado.

Na espécie, o
Auto de Penhora, Avaliação e Depósito lavrado nos autos da Ação de Execução nº 0000074-52.2017.8.08.006
9
(fl. 21) registrou a constrição sobre a
totalidade
do imóvel de matrícula nº 03.568, sem qualquer ressalva quanto à cota-parte do Recorrente, que é Coproprietário registral do bem, sendo nomeada como Depositária a Sra.
CRISTINA MARA DE SOUZA
, uma das Executadas - que não é a Esposa do Recorrente
.

Ademais, a matrícula nº 03.568 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Marataízes/ES comprova que o imóvel foi adquirido pelo casal
CLARIANA DE SOUZA MARTINS RANGEL
e
FELIPE ARAUJO RANGEL
(Recorrente) [R-004, protocolo nº 11.050, de 07/11/2013, e R-004, protocolo nº 11.231, de 07/02/2014 - fls. 29/31], sendo ambos casados sob o regime da comunhão parcial de bens.

Portanto, sendo o Recorrente Coproprietário registral do imóvel e não sendo parte na Ação de Execução, a penhora recaiu indevidamente sobre a integralidade do bem, sem que fosse assegurada a respectiva cota-parte que lhe pertence por direito.

Não se olvide que a penhora, conforme leciona a
Eminente Ministra NANCY ANDRIGHI
no Voto condutor do
REsp nº 1.818.926/DF
, "
é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução
". Trata-se, pois, de gravame judicial que, "
à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados
".

Destarte, a penhora deve ficar adstrita à cota-parte titularizada pela Executada CLARIANA DE SOUZA MARTINS RANGEL no imóvel, resguardando-se ao Recorrente o equivalente à sua cota-parte, bem como o direito de preferência na hipótese de eventual alienação judicial do bem, nos termos dos artigos 843,
caput
, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Em reforço a tal entendimento, a solução que se impõe é o provimento parcial do recurso, mantendo-se a penhora sobre o imóvel — uma vez que não restou demonstrada a condição de bem de família —, porém assegurando-se ao Recorrente a proteção da sua cota-parte como Coproprietário, na forma do artigo 843 do Código de Processo Civil, com os direitos dele decorrentes, inclusive o de preferência na eventual arrematação.

Isto posto, com a devida vênia do Eminente Desembargador Relator, manifesto DIVERGÊNCIA para CONFERIR PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO CÍVEL, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos EMBARGOS DE TERCEIRO, nos seguintes termos:

(I) manter a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 03.568 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Marataízes/ES, ante a não comprovação dos requisitos da impenhorabilidade por bem de família;

(II) assegurar a cota-parte do Recorrente FELIPE ARAUJO RANGEL como Coproprietário do imóvel, determinando que, na hipótese de alienação judicial, o equivalente à sua quota-parte recaia sobre o produto da alienação, calculado sobre o valor da avaliação, nos termos do artigo 843,
caput
e § 2º, do Código de Processo Civil;

(III) assegurar ao aludido Recorrente o direito de preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, nos termos do artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil; e

(IV) em razão da sucumbência recíproca, distribuir os ônus sucumbenciais proporcionalmente, arcando o Recorrente com 50% (cinquenta por cento) e o Recorrido com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação ao Recorrente por ser beneficiário da Gratuidade de Justiça (artigo 98, § 3º, do aludido Diploma Legal).

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA:

Preliminarmente, o apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de indeferimento da prova testemunhal e documental complementar.

Para o deslinde da controvérsia, é importante salientar que o juízo de primeiro grau, por meio do despacho de Id. 16936168, facultou expressamente às partes a indicação clara e objetiva das questões de fato e de direito pertinentes, bem como a especificação das provas que pretendiam produzir, justificando a relevância.

Referido ato judicial advertiu, de forma inequívoca, que
“o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas seriam interpretados como anuência ao julgamento antecipado”
.

No caso, observa-se que o apelante, em sede de réplica (Id. 16936166), limitou-se a requerer genericamente a “produção de prova testemunhal e documentação suplementar”.

Mesmo após a intimação específica para detalhar o objeto da prova e os pontos controvertidos, quedou-se a parte inerte e não atendeu satisfatoriamente ao comando judicial, operando-se a preclusão do direito à dilação probatória.

Assim, o recorrente não observou o dever de cooperação processual (art. 6º do CPC).

Ademais, a prova da residência e da inexistência de outros bens imóveis é eminentemente documental, não tendo a prova oral o condão de suprir a inércia da parte em colacionar certidões negativas de bens.

Tendo como ponto de partida a desídia da parte em especificar as provas no momento processual oportuno, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, a sentença hostilizada concluiu pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que o apelante não comprovou que o imóvel penhorado serve como residência permanente ou se tratava do único do acervo proprietário.

A sentença sustentou ainda que a oferta voluntária do bem pelo cônjuge configura renúncia à impenhorabilidade.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a validade da garantia prestada unilateralmente por um dos cônjuges e a caracterização do imóvel como bem de família.

Relativamente ao instituto da impenhorabilidade, o art. 1º da Lei 8.009/90 estabelece:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do bem de família não exige a comprovação de que o imóvel é o único bem do acervo patrimonial, haja vista que tal exigência carece de suporte normativo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90"
( AgInt no AREsp n. 1.719 .457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1996754 RJ 2022/0106270-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. SÓCIO. PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA. IMÓVEL ÚNICO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inafastável o entendimento desta Corte, que reconhece à impenhorabilidade de imóvel de propriedade de pessoa jurídica quando servir de residência para a família do sócio. 2. "
Não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria"
( REsp n. 1.762.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp n. 909.458/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. LEI 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE. [...]. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. [...] 3.
O STJ entende que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/1990), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade.
Precedentes: REsp 1014698/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17.10.2016; REsp 790.608/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 27.3.2006, p. 225, REPDJ 11.5.2006, p. 167; REsp 574.050/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.5.2004, p. 214. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp n. 1.685.402/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017)

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIRO PELO SISTEMA SNIPER – CELERIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL – PRECEDENTES – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ART. 6º, DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma vez demonstrado que o bem é absolutamente impenhorável por força de lei, não pode ele responder pela dívida executada nos autos da Execução Fiscal . Inteligência dos arts. 10 e 30 da Lei n. 6.830/1980; 2 . O mais marcante exemplo de bem absolutamente impenhorável por força de lei é o bem de família, disciplinado pela Lei n. 8.009/1990, cujo artigo 1º determina que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela Lei; 3.
Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família legal, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família. Precedentes do STJ e deste TJES
; 4. O agravado demonstrou satisfatoriamente que o imóvel penhorado é bem de família, pois é destinado à sua moradia. Tal demonstração decorre da juntada de documentos como, contas de energia e boletos de condomínio (id . 14579192/ 14579198 – fls. 163 à 189); 5. Argumenta o agravante que competia ao agravado ter juntado certidão negativa de cartórios de RGI de toda a Grande Vitória. Vejo, contudo, que tal providência não encontra respaldo legal e se revela desnecessária no presente caso, pois o conjunto dos demais documentos são suficientes para a formação do convencimento no sentido da qualidade de bem de família do imóvel penhorado; 6. “Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/06/2021); 7. O sistema SNIPER, possui o objetivo de centralizar e unificar as bases de dados ora existentes e agilizar a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, de modo que seu deferimento se dá tal como ocorre nas situações em que deferidas outras pesquisas, como o SISBAJUD. 8 . Na hipótese dos autos, em que pese o d. Magistrado de origem tenha indeferido o uso do SNIPER por ausência de demonstração pelo credor de pretensa ocultação patrimonial pelo devedor, tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SNIPER, devendo ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora citado, o executado não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50097041620248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução e manteve a penhora de bem imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel objeto da penhora é protegido como bem de família, nos termos da Lei n.º 8.009/1990; e (ii) avaliar a regularidade dos atos processuais relacionados à penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei n.º 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade de imóvel utilizado como residência da entidade familiar, salvo exceções previstas em seu art. 3º, que não se aplicam à hipótese. Restou demonstrado, por meio de documentos, que o imóvel penhorado é utilizado como moradia permanente da 2ª apelante e de sua família, caracterizando-se como bem de família.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispensa a prova de unicidade do imóvel para reconhecimento da proteção legal quando comprovado que a constrição recai sobre imóvel destinado à residência da família
. Quanto à ausência de avaliação do bem e à penhora de bem em copropriedade, estas não invalidam a constrição, podendo ser sanadas no curso do processo executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O imóvel utilizado como moradia permanente da entidade familiar é impenhorável, nos termos da Lei n.º 8.009/1990, independentemente de ser o único bem do devedor. A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo. Dispositivos relevantes citados: Lei n .º 8.009/1990, arts. 1º e 5º; CPC, art. 843. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 1.307.334 (Tema 1.127); STJ, AgInt no REsp n.º 1.608.415/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 02.08.2016; STJ, AgInt no AREsp n .º 1806546/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22.06.2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00268260820138080035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 depende tão somente da prova de que o imóvel se destina à residência do núcleo familiar, despicienda a demonstração de que o executado não é proprietário de outros bens imóveis.

Verificado tal fato, poderão ser penhorados os outros bens, mas nunca aquele utilizado como moradia.

Importante salientar que a discussão transcende a proteção da moradia, alcançando a própria validade do ato de disposição patrimonial.

Conforme consta da matrícula nº 03.568, o casal contraiu matrimônio sob o regime de comunhão parcial de bens.

Tendo como ponto de partida as normas do Código Civil, especificamente o inciso I do art. 1.647, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

No caso, é incontroverso que a oferta do imóvel à penhora decorre da iniciativa exclusiva do cônjuge virago nos autos da execução nº 0000074-52.2017.8.08.0069, sem a indispensável outorga uxória ou anuência do apelante.

Em verdade, a ausência de vênia conjugal em atos que oneram o patrimônio imobiliário comum gera a ineficácia da garantia em relação ao cônjuge que não anuiu.

Dito de outro modo, a falta de consentimento do marido para a oferta do bem de propriedade do casal em garantia de dívida da esposa vicia o ato constritivo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para julgar procedentes os embargos de terceiro e determinar o levantamento da constrição judicial sobre o referido imóvel.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.